Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DR BICHINHO CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, PET MARKET COMÉRCIO DE RAZÕES LTDA ajuizou ação monitória em desfavor da agravante e pleiteando o pagamento de R$6.719,87. Citado, o réu deixou de se manifestar, razão pela qual sobreveio sentença que constituiu o título executivo judicial. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o devedor apresentou sua impugnação, sob o escólio de que haveria excesso de execução, uma vez que o credor não teria abatido parcelas já pagas. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que as questões anteriores à sentença estariam acobertadas pela preclusão máxima do trânsito em julgado. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação e que não haveria óbice à alegação de causas modificativas ou extintivas ao direito do autor em sede de cumprimento de sentença, a teor do art. 525, VII, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acatar a impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução. Ocorre que a alegação de que "na ação monitória ajuizada pelo embargado, foi reclamado o valor de R$ 6.719,87 (seis mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos), sem levar em consideração a quantia que o executado, comprovadamente, já havia pago" resta superada porquanto deveria ter sido trazida em sede de contestação, mas o réu permaneceu revel na fase de conhecimento. Assim, a quantia se tornou incontroversa, por força do valor fixado na sentença de ID 231026384, transitada em julgado. Ademais, a alegação de que "Atualmente, as contas bancárias do executado estão sob bloqueio judicial, estando em processamento o montante de R$9.623,71 (nove mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), quantia que supera significativamente o valor da dívida" não prospera, tendo em vista o que restou certificado no ID 232526322. O bloqueio efetuado na conta da ré é de apenas R$ 573,46, quantia esta inferior ao valor atualizado do débito, que supera 7 mil reais. Assim, rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará dos valores bloqueados no ID 232526323, em favor da parte autora, que deverá indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução, nos termos do artigo 921, III do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou a admissibilidade da impugnação sob o pálio de que o art. 525, VII, do Código de Processo Civil admitiria a alegação de qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” (Grifei) Ocorre que, conforme expressamente previsto no texto legal, as causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito a serem alegadas em impugnação são aquelas posteriores à sentença. Isso porque não se executa o contrato celebrado pelas partes, mas a sentença. Portanto e à primeira vista, não seria a hipótese alegada no recurso que encontraria respaldo na legislação processual, ou seja, a possibilidade de reconhecimento de pagamentos parciais ocorridos antes do ajuizamento da ação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator